Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-77.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-77.2024.8.14.0087

APELANTE: ESMERALDA VASCONSELO FELIZ

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Esmeralda Vasconselo Feliz e pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que, em ação ordinária de revisão de adicional por tempo de serviço (ATS) e cobrança de valores retroativos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora. A autora, professora efetiva desde 01/09/2009, alegou que a municipalidade não vinha pagando o ATS nos percentuais previstos nas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio), pleiteando pagamento das diferenças acumuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se o prévio requerimento administrativo é condição para o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a servidora faz jus ao pagamento de diferenças de ATS segundo os percentuais legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal incide sobre as prestações vencidas antes de 15/01/2019, conforme Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo, quando não há negativa expressa do direito.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

5.

A autora possui vínculo efetivo desde 01/09/2009, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço nos moldes da legislação municipal: 2% ao ano (Lei nº 066/2003) até 14/06/2020 e 3% por triênio (Lei nº 231/2020) a partir de então.

6.

A sentença reconheceu corretamente a evolução do percentual devido e condenou o Município ao pagamento das diferenças, diante da comprovação de pagamentos inferiores ao previsto legalmente.

7.

O controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes, tratando-se de verificação da conformidade da conduta administrativa com a legislação vigente.

8.

O Município não comprovou a regularidade dos pagamentos, incorrendo em violação ao art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal às prestações vencidas em relações jurídicas de trato sucessivo quando não há negativa expressa do direito.

2.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação judicial.

3.

Faz jus ao adicional por tempo de serviço o servidor público municipal que preenche os requisitos previstos na legislação local, sendo legítimo o controle judicial da legalidade dos pagamentos efetuados pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 86, 373, II, e 487, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 066/2003, art. 18, §3º; Lei Municipal nº 231/2020, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; TJ-SP, AC 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022; TJ-PA, AC 0003484-33.2016.8.14.0087, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 01.07.2024; TJ-PA, AC 0800241-67.2024.8.14.0087, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESMERALDA VASCONSELO FELIZ e pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Adicional de Tempo de Serviço e Cobrança de Valores Retroativos c/c Pedido de Tutela de Evidência, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Esmeralda Vasconselo Feliz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública do Município de Limoeiro do Ajuru desde 1º de setembro de 2009, no cargo efetivo de professora de educação básica II. Alegou que, embora a legislação municipal lhe assegurasse o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 2% ao ano – nos moldes da Lei Municipal nº 066/2003 –, a municipalidade vinha lhe pagando valores inferiores aos devidos, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 231/2020, que passou a prever 3% por triênio. A autora pleiteou o reconhecimento do seu direito ao ATS nos percentuais adequados, bem como o pagamento retroativo das diferenças, no valor aproximado de R$ 16.463,37 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

·

Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 15/01/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.

·

Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença do adicional por tempo de serviço à autora na forma de:
a) 9% ao mês sobre o vencimento base no período de 15/01/2019 a 31/08/2019;

b) 11% ao mês sobre o vencimento base nos períodos de 01/09/2019 a 31/08/2020, 01/09/2020 a 31/08/2021 e 01/09/2021 a 31/08/2022;

c) 11% ao mês sobre o vencimento base a partir de 01/09/2022.

·

Condeno o requerido a implementar o ATS da autora em 23% sobre o vencimento base até aquisição de novos requisitos.

·

A implementação do ATS deverá respeitar o percentual de 3% por triênio conforme art. 35 da Lei Municipal nº 231/2020, limitado a 30%.

·

As quantias deverão ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

·

Sucumbência proporcional: cada parte arcará com 50% das despesas e honorários, fixados em 10% sobre o valor devido.

·

Justiça gratuita deferida à autora.

·

Causa não sujeita a reexame necessário."

Inconformada com a sentença, Esmeralda Vasconselo Feliz interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a prescrição parcial, bem como no tocante à fixação da sucumbência. Argumentou que não houve impugnação efetiva do Município quanto ao direito reconhecido judicialmente e, diante da ausência de resistência válida, a sentença deveria ter sido de procedência total.

Alegou também que a condenação em honorários advocatícios, mesmo com o deferimento da justiça gratuita, compromete seu direito de acesso à justiça. Ao final, pugnou pela procedência integral da demanda, afastando-se a prescrição e reformando-se o capítulo da sucumbência.

Na sequência, o Município de Limoeiro do Ajuru também interpôs recurso de apelação.

Preliminarmente, sustentou a ausência de interesse de agir da autora por inexistência de prévio requerimento administrativo, o que configuraria a ausência de condição da ação.

No mérito, aduziu que a norma aplicável à remuneração da autora não é a Lei nº 066/2003, mas sim a Lei nº 060/2002 (Estatuto do Servidor Público Municipal), e que os pagamentos realizados estão em conformidade com esta. Por isso, requereu a reforma da sentença com o reconhecimento da improcedência da ação.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo Município, a recorrida refutou a preliminar suscitada, especialmente quanto à alegada ausência de interesse de agir, afirmando que o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo desnecessária a provocação administrativa prévia. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Certificou-se nos autos que o Município de Limoeiro do Ajuru não apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Esmeralda Vasconselo Feliz.

Por fim, o Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a especialidade da legislação aplicável e o direito adquirido da autora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos recursos.

RECURSO DA PARTE AUTORA

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a prescrição parcial da pretensão deduzida, bem como no que diz respeito à fixação da sucumbência recíproca. Afirma que a municipalidade não resistiu efetivamente ao pedido, não tendo impugnado o direito à percepção do ATS nos percentuais devidos, motivo pelo qual a demanda deveria ter sido julgada integralmente procedente, com a inversão do ônus da sucumbência.

Todavia, com o devido respeito às alegações recursais, entendo que não assiste razão à parte autora. No tocante ao reconhecimento da prescrição quinquenal, observa-se que a sentença combatida está em plena consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 85, pacificou o entendimento de que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, e ausente negativa expressa da Administração quanto ao direito ao adicional, a prescrição se limita às parcelas vencidas antes de 15/01/2019, data que corresponde aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, protocolada em 15/01/2024. Destarte, a sentença proferida pelo juízo a quo, ao reconhecer a prescrição parcial da pretensão, agiu em estrita observância à jurisprudência dominante, não havendo falar em reforma.

No que tange à sucumbência recíproca, também não merece acolhimento a pretensão recursal. Conforme se extrai dos autos, a parte autora obteve apenas parcialmente êxito em sua demanda, uma vez que a pretensão relativa às parcelas anteriores ao quinquênio prescricional foi rejeitada.

Ademais, a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais entre as partes, como fixado pela sentença, observa os ditames do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
. A condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios mostra-se, portanto, medida acertada e condizente com o resultado do julgamento da demanda.

RECURSO DO MUNICÍPIO

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, invocada sob o fundamento da inexistência de prévio requerimento administrativo, entendo, em consonância com a jurisprudência pátria consolidada, que não há obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, assegura a todos o direito de obter a tutela jurisdicional em face de lesão ou ameaça a direito, independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas/extrajudiciais.

Este dispositivo constitucional consagra a tutela jurisdicional ampla, vedando, por força de comando normativo expresso, qualquer restrição legal à apreciação do Poder Judiciário quanto a pleitos de defesa de direitos subjetivos, logo, configurado o interesse de agir da parte autora.

Ademais, sob o prisma do direito material, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto. Em sentido convergente, a ausência de disposição legal obrigando a prévia provocação da Administração afasta a tese do recorrente e reforça a plena admissibilidade da via judicial direta.

Nesse sentido, colacionado os seguintes julgados:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1954342 RS
2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – grifo nosso.

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo
5º
, inciso
XXXV
da
CF
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP -
AC: 10035531220218260484 SP
1003553-12 .2021.8.26.0484, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) – grifo nosso.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

No mérito, sustenta o apelante que a sentença violaria o princípio da separação dos poderes e que os pagamentos realizados a título de ATS estariam em conformidade com a legislação municipal. Contudo, tais alegações não se sustentam diante do acervo probatório constante nos autos.

A parte autora comprovou a existência de vínculo efetivo com o Município desde 01/09/2009 e o consequente direito ao recebimento do ATS conforme estabelecido pela legislação local – inicialmente nos termos da Lei Municipal nº 066/2003, que fixava o adicional em 2% ao ano, e, a partir de 15/06/2020, nos moldes da Lei Municipal nº 231/2020, que prevê 3% por triênio, até o limite de 30%.

Destaco que a sentença recorrida analisou, com a devida acuidade, o regime jurídico do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos do magistério municipal de Limoeiro do Ajuru, senão vejamos.

Inicialmente, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003, restou consignado que o profissional do magistério fazia jus ao adicional por tempo de serviço à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo tal percentual sobre o vencimento base. Conforme se lê:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens: § 3º - O adicional de tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Com a superveniência da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru, houve a modificação do critério aquisitivo do ATS, o qual passou a ser calculado à razão de 3% (três por cento) por triênio, limitado a 30% (trinta por cento), também sobre o vencimento base da carreira,
in verbis
:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

Nesse contexto, resta incontroverso que a autora tomou posse como servidora pública municipal efetiva em 01/09/2009, de modo que, ao longo dos anos adquiriu o direito à percepção progressiva do adicional, nos exatos moldes da legislação municipal de regência, razão pela qual aplica-se inicialmente o art. 18, da Lei Municipal nº
066
/2003 e, posteriormente, a partir de 14/06/2020, o art. 35 da Lei Municipal nº 231/2020.

A instrução processual comprovou, de maneira robusta e irrefutável, que a autora vinha percebendo o ATS em percentual inferior ao efetivamente devido, pois recebia apenas 9% (nove por cento) quando, conforme a evolução temporal de seu vínculo funcional, já deveria perceber percentuais superiores, conforme documentos carreados aos autos.

A sentença examinou, de forma pormenorizada, as normas de regência da carreira, os marcos temporais de transição entre os dois regimes legais e os lapsos aquisitivos e delimitou o direito da autora aos percentuais corretos, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal relativamente às parcelas anteriores a 15/01/2019, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Município, por sua vez, limitou-se a contestar genericamente os pedidos e não trouxe aos autos prova suficiente da regularidade dos pagamentos, como determina o ônus probatório do artigo 373, inciso II, do CPC. Ao contrário, os contracheques da autora indicam disparidades entre os percentuais de ATS efetivamente pagos e os valores devidos conforme o tempo de serviço prestado.

No tocante às alegações recursais que invocam suposta violação à autonomia administrativa municipal e à separação de poderes, necessário se faz demonstrar a improcedência desses argumentos diante da conformação constitucional do controle jurisdicional dos atos administrativos. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece, de maneira inequívoca, que a Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo a legalidade o vetor basilar que condiciona todos os demais.

O exercício da jurisdição, ao controlar a legalidade dos atos administrativos, não se confunde com a ingerência no mérito administrativo, tampouco representa afronta à autonomia dos entes federativos ou à separação de poderes. O papel do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se a verificar a compatibilidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico, corrigindo eventuais ilegalidades, sem, contudo, substituir-se à Administração na tomada de decisões de cunho discricionário. Trata-se, assim, do exercício regular do controle de legalidade, expressão direta do princípio da supremacia da Constituição e da submissão de todos, inclusive dos entes públicos, aos ditames legais.

Com efeito, o Poder Judiciário, ao apreciar demandas que versam sobre direitos estatutários de servidores públicos, não usurpa competência do Executivo, mas tão somente exerce o controle da legalidade, como legítimo instrumento de proteção dos direitos fundamentais. A omissão ou a indevida interpretação da legislação de regência pelo ente público autoriza a prestação jurisdicional, nos exatos termos do sistema de freios e contrapesos que estrutura o Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECREADORA DE CRECHE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA RUBRICA DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE EM DETERMINADO PERÍODO. PROVIMENTO PARCIAL.

O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Orgânica do Município de Belém, que prevê o adicional por tempo de serviço no art. 163, inciso XXVI, permanece em vigor mesmo diante da superveniência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

3. Provado o pagamento da verba requerida pelo agente público em determinado período, deve ser excluída a condenação com relação a ele.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002587120148150601, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 20-09-2016)

Ressalte-se que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se debruçou sobre controvérsias idênticas envolvendo o mesmo ente público. Em precedentes recentes, como nos autos da Apelação Cível nº 0800241-67.2024.8.14.0087, relatado pela Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, restou assentado que, comprovada a defasagem entre o ATS devido e o efetivamente pago, revela-se legítima a atuação do Judiciário para determinar o cumprimento das normas locais, especialmente quando evidenciada a inércia administrativa. Em tal precedente, o Município foi igualmente condenado ao pagamento de diferenças de ATS e à implementação da vantagem conforme previsto na legislação municipal – decisão esta que transitou em julgado, consolidando o entendimento da Corte sobre o tema.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 066/2003. RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMO DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034843320168140087 20629724, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, diante das provas carreadas aos autos, que demonstram a omissão do ente público municipal no pagamento correto conforme a legislação local do adicional de tempo de serviço ao seu servidor, resta autorizado o Judiciário ao exercício de seu poder de controle, não podendo se falar em invasão de mérito administrativo na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo Município de Limoeiro do Ajuru, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025